Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-74.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000857-74.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (RECORRIDO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.540.223/0001-90 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), GRANERO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 61.641.031/0001-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000857-74.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP

Recorrido(s):

NATALY HEITOR MARTINI

GRANERO TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PREVISÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
A pretensão do recorrente em ouvir testemunhas sobre o fato narrado na exordial se mostra desnecessária, visto que, pretende o mesmo ouvir seus encarregados sobre os fatos e ainda a própria parte autora, acerca de sua narrativa. Pois bem, tenho que, normalmente a parte, ou as partes, via de regra, falam nos autos através de seus advogados, com as devidas procurações para tanto, de onde, pela regra de experiência comum, tendo já presidido inúmeras audiências, a parte autora não iria desdizer o que já trouxe em sede de exordial, bem como a oitiva de encarregados do recorrente, por si só não teriam o condão de desconstituir a alegação de que os bens listados foram subtraídos enquanto na posse da recorrente, de onde, a mesma aceitou vários itens lacrados, com discrição de “diversos”, sem a devida especificação do que continha, nem mesmo a valoração específica de cada caixa transportada, de onde, assim ao fazer atraiu para si a responsabilidade, diante de sua responsabilidade objetiva em transportar os bens incólumes, o que não ocorreu, de onde, por tais motivos entendo que inexiste se falar em cerceamento de defesa, sendo inócua uma eventual audiência a ser produzida nos presentes autos.

MÉRITO – SUBTRAÇÃO DOS BENS TRANSPORTADOS PELA EMPRESA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE LISTAGEM PORMENORIZADA NO MOMENTO DO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO CAIXA A CAIXA – RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELA RECORRENTE – VALORAÇÃO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Anota-se no caso que a recorrida contratou serviços de mudança da empresa recorrente, de onde, os bens ainda ficaram armazenados em depósito em Cuiabá, por certo tempo, antes de seguir ao destino final. Ainda é incontroverso que a empresa foi alvo de furto, de onde, vários pertences foram subtraídos, bem como, alguns ainda vandalizados, de onde, inicialmente tentaram as partes a chegar em um acordo, porém, inviabilizado. A partir do momento que a empresa de mudanças aceita o transporte sem a devida discriminação pormenorizada do que leva em cada caixa, ou ao menos, o valor individualizado de cada caixa, atrai para si o ônus e responsabilidade de arcar com os prejuízos, ainda mais, diante da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, bem como, da inversão do ônus

da prova, de onde, caberia a esta de forma documental espancar as alegações da autora, porém, nada comprovou, e, diga-se de passagem, nem mesmo por testemunhas provaria os fatos dos quais tenta se esquivar.

Observa-se que o contrato fora celebrado, de onde, vários intens foram listados e com valores estimados, até mesmo para fins de ser feito o seguro do transporte, de onde, ainda se observa que muitos itens restam sem valores indicados pela parte autora, de onde, a empresa aceitou o transporte nestes moldes, sem falar ainda que, nem mesmo todas as caixas efetivamente transportadas continham no listagem a descrição dos itens que estavam sendo transportados ou ainda, ao menos a valoração individual de cada caixa, o que poderia ser corrigido ou obstado pela empresa transportadora, porém, nada fez acerca dos fatos, reafirmando que, em assim agindo atraiu para si a responsabilidade que é objetiva, disso não se descura.

Em relação da listagem de bens subtraídos, entendo que o magistrado agiu bem em dar uma mera estimativa, visto que, só de roupas de marca a parte indicava o prejuízo de R$ 30.000,00, bem como bolsas de marcas variadas em R$ 18.000,00, entre tantos outros bens, de onde, o magistrado tentou encontrar uma solução mais equânime às partes, até porque, deve ser afirmado que, nesta ação é impossível se chegar a um consenso sobre os valores do que efetivamente foram subtraídos por terceiros, se utilizando das regras de experiência, bem como, pela presunção de veracidade das alegações do autor, ante a ausência de provas claras e contrárias de suas assertivas, bem como na plausibilidade do direito e valores invocados, até porque, desde o início da questão entre as partes, na via administrativa, a parte sempre veio com a mesma narrativa, sem desviar o foco, no curso do processo, mesmo que, eventualmente alguns itens possam ter sido listados de forma duplicada, tal não invalida a estimativa realizada pelo magistrado em detrimento do valor total pretendido pela parte autora.

Ademais, cabe ainda o registro que no corpo da peça de recurso inominado no andamento do evento
39335492
, existe o termode recebimento das mercadorias, porém, ao final observa-se ainda que a parte autora recebeu os bens,
com ressalvas, listando ali os problemas da entrega, de onde, registro houve a subtração de tal trecho integral do documento
, sendo um documento em posse da recorrente, visto que, normalmente estes termos ficam com o entregador, no momento da entrega.

Diante de tais fatos, ante a missão difícil de julgar e encontrar um valor absoluto, válida a intenção do magistrado de valorar, de forma mediana os valores pretendidos pela parte autora, de onde, os mantenho como válidos.

O dano moral é inconteste, diante da angustia, dor e sofrimento pela má-prestação dos serviços, com o sumiço de vários bens de valores pessoais e inestimáveis, como coleções pessoais e alguns de fotografias, segundo narrados pela parte autora, bem como, a valoração do dano moral fixado na sentença a não merecer reparos, estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUNBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

São os termos do voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020